Tribunal: TJES
Processo: 5023746-66.2022.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023746-66.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: RAPHAEL DE PAULA HORTA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CHS – EXCLUSÃO DO ÚLTIMO COLOCADO EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE
– SEGURANÇA CONCEDIDA –
SENTENÇA MANTIDA.

1
.
Acerca da matéria, embora não desconheça a existência de posicionamento divergente, registro que no bojo do recurso de APELAÇÃO CÍVEL n.º 0029559-04.2018.8.08.0024, de relatoria do Eminente Desembargador MANOEL ALVES RABELO, verifiquei que a Egrégia QUARTA CÂMARA CÍVEL deste Sodalício concluiu pela ilegalidade da previsão editalícia de exclusão dos últimos colocados dos Cursos de Habilitação promovidos internamente pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, quando do cumprimento de determinações judiciais para inclusão de candidatos sub judice.

2.
Neste sentido, em que pese a ausência de distinção, no texto da Diretriz nº 02/2021 – DRH, entre ordens judiciais proferidas em caráter provisório ou definitivo, comungo do entendimento pela razoabilidade da interpretação conferida pelo Juízo
a quo
de que o cumprimento de eventuais determinações judiciais, de natureza liminar, não devem resultar na imediata exclusão do impetrante.

3.
A sentença proferida determinando que o Ente Público estadual se abstenha de desligar o impetrante do certame, independentemente do ingresso de qualquer candidato por ordem judicial, ou, caso já o tenha feito, que providencie a sua reintegração no curso, merece ser mantida.

4
.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

5023746
-
66
.20
22
.8.08.
00
24

PARTES: RAPHAEL DE PAULA HORTA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença id. 6670218 que, nos autos do
“
mandado de segurança
”
impetrado por
RAPHAEL DE PAULA HORTA

em face de ato coator praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, concedeu a segurança para
“determinar que a autoridade coatora se abstenha de desligar o impetrante do CHS 2021/2022, mantendo-o na lista de aprovados pelo critério intelecto profissional, em caso de ingresso de candidatos sub judice, e ao final do CHS proceda a promoção do impetrante à graduação de 3° Sargento QPMP-C, caso outro óbice não houver.”

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

Pois bem. A r. sentença não merece retoques.

Na inicial o impetrante relata que é Policial Militar do Estado do Espírito Santo, inscrito no CHS 2021/2022 e foi aprovado em todas as etapas, classificando-se na 85ª e antepenúltima posição no critério intelecto profissional.

Sustentando que as normas do certame preveem a inclusão do candidato sub judice com o desligamento do militar regularmente matriculado, aventa o fundado receio de ser excluído do curso.

Após regular trâmite processual, o d. Juízo
a quo
concedeu a segurança pretendida pelo impetrante para
“determinar que a autoridade coatora se abstenha de desligar o impetrante do CHS 2021/2022, mantendo-o na lista de aprovados pelo critério intelecto profissional, em caso de ingresso de candidatos sub judice, e ao final do CHS proceda a promoção do impetrante à graduação de 3° Sargento QPMP-C, caso outro óbice não houver.”

De início, embora não desconheça a existência de posicionamento divergente, registro que no bojo do recurso de APELAÇÃO CÍVEL n.º 0029559-04.2018.8.08.0024, de relatoria do Eminente Desembargador MANOEL ALVES RABELO, verifiquei que a Egrégia QUARTA CÂMARA CÍVEL deste Sodalício concluiu pela ilegalidade da previsão editalícia de exclusão dos últimos colocados dos Cursos de Habilitação promovidos internamente pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, quando do cumprimento de determinações judiciais para inclusão de candidatos sub judice. Veja-se:

APELAÇÕES CÍVEIS CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS/2018) ELIMINAÇÃO DE MILITARES MATRICULADOS INCLUSÃO DE OUTROS MILITARES BENEFICIADOS POR ORDEM JUDICIAL PREVISÃO ESTABELECIDA PELA DIRETRIZ 001/2018/DHR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LC 864/2017 MOTIVOS DE DESLIGAMENTO INTERPRETAÇÃO NÃO EXTENSIVA RESTRIÇÃO DE DIREITOS ATO ILEGAL RECURSOS PROVIDOS. 1.
A Diretriz nº 001/2018-DHR que regulou o processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos da PMES do ano de 2018 previu expressamente uma limitação atípica que culmina no desligamento do militar efetivamente matriculado
,
que cederá a sua vaga para o ingresso de
outro militar beneficiado por ordem judicial
.
2. A imposição de critérios limitadores para a continuidade nas etapas do processo de promoção dos quadros da Polícia Militar, como no caso em exame, deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e somente podem ser aceitos se previstos em lei. Deste modo, se torna ilegítimo o ato administrativo que o faça, como na presente hipótese, em que militares que se submeteram as etapas do certame e foram matriculados para o CHS/2018, se viram obrigados a ceder sua vaga para outros militares beneficiados por decisão judicial.
3. Dos critérios legalmente estabelecidos pela LC 864/2017, nenhum trata do desligamento do militar por força de ordem judicial. 4. A legitimidade para estabelecer e avaliar os critérios para a promoção e desligamento dos militares é do legislador e não do próprio administrador, o que leva à conclusão de que a diretriz regulamentadora do CHS/2018 não poderia dispor sobre outros requisitos para o desligamento dos militares matriculados no CHS. 5. O edital ou as diretrizes do certame não se mostram aptos a restringir direitos em situações em que a própria lei não o fez. A restrição de direitos somente pode existir se derivada de lei, que, por sua vez não pode ser interpretada extensivamente nesse sentido, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6.
O critério de eliminação veiculado na diretriz em exame é restritivo de direito e, portanto, ilegal, por extrapolar o poder regulamentar do administrador, impondo aos candidatos já matriculados no certame em questão exigência não prevista em lei.
7. Recursos providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180259780, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2020, Data da Publicação no Diário: 21/07/2020, Destaquei)

No caso vertente, o impetrante, ora agravado, impetrou na origem o presente
writ
, em caráter preventivo, sob alegação de que estaria na iminência de sofrer lesão grave e de difícil reparação diante do previsto no item 10.5 do regulamento do CHS/2021/22, que assim estabelece:

10.5.
No caso de haver ordem judicial de matrícula, após a publicação do resultado final do processo seletivo, o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial,
será desligado do curso para ceder a vaga
, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante. (destaque não original)

Neste sentido, em que pese a ausência de distinção, no texto da Diretriz nº 02/2021 – DRH, entre ordens judiciais proferidas em caráter provisório ou definitivo, comungo do entendimento pela razoabilidade da interpretação conferida pelo Juízo
a quo
de que o cumprimento de eventuais determinações judiciais, de natureza liminar, não devem resultar na imediata exclusão do impetrante.

Corolário lógico, tenho que a sentença proferida determinando que o Ente Público estadual se abstenha de desligar o impetrante do certame, independentemente do ingresso de qualquer candidato por ordem judicial, ou, caso já o tenha feito, que providencie a sua reintegração no curso, merece ser mantida.

Neste mesmo sentido trilha a jurisprudência da Eg. Terceira Câmara Cível deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR – CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS – CHS/2019
– DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – MATÉRIA NÃO ANALISADA NO JUÍZO DE 1º GRAU – INDEVIDA ANÁLISE PELO TRIBUNAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS –
MÉRITO RECURSAL – CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS DE INCLUSÃO DE CANDIDATO – EXCLUSÃO DO QUE ESTIVER EM PIOR CLASSIFICAÇÃO NO CERTAME – DEFINITIVIDADE OU NÃO DA ORDEM JUDICIAL – INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...). 4) Em que pese a ausência de distinção, no texto da Diretriz nº 01/2019, entre ordens judiciais proferidas em caráter provisório ou definitivo,
é razoável a interpretação conferida pela douta juíza de que o cumprimento de eventuais determinações judiciais, de natureza liminar, não devem resultar na imediata exclusão do impetrante, daí porque concedeu medida de urgência a fim de que o Ente Público estadual se abstenha de desligá-lo do certame ‘em virtude de decisão concessiva de tutela provisória que assegure a outros candidatos o direito de permanecer no curso’ (ID 480148)
. 5) É inegável a possibilidade de ineficácia de eventual sentença concessiva da segurança – igualmente visualizada na decisão agravada – na hipótese de o impetrante ser eliminado do certame por força da superveniente matrícula de outro(s) candidato(s) mediante ordem judicial de natureza precária, já que a promoção almejada pelo militar somente poderia ser alcançada noutro curso de formação, porquanto estaria findo, certamente, o CHS/2019. 6) Agravo de instrumento desprovido.” (TJES, AI n.º 5000985-84.2020.8.08.0000, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Julgado em 07/07/2020)

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 30.01.2024:

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.